Tribunal: TJDFT
Processo: 0723752-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723752-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TALITA GUALBERTO RIBEIRO AGRAVADO: ATACADAO DO MARCENEIRO LTDA., JUVECY VICENTE RIBEIRO JUNIOR DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TALITA GUALBERTO RIBEIRO contra a decisão de ID 198040446, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0731406-23.2023.8.07.0001, ajuizado em desfavor de ATACADÃO DO MARCENEIRO LTDA. e JUVECY VICENTE RIBEIRO JUNIOR Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu a intimação eletrônica pessoal via whatsapp do agravado, o que justifica a interposição do presente recurso, nos seguintes termos: No ID189637912, a exequente requereu que, em primeiro lugar, fossem realizados os atos constritivos em desfavor do primeiro executado, e, em caso de serem estes infrutíferos, que fosse expedida a carta precatória para intimação do segundo executado. Realizada as pesquisas nos sistemas (ID191168942), cujo resultado fora infrutífero, e expedida a carta precatória (ID192282548) a ser distribuída pela exequente, para fins de intimação do segundo executado, aquela apresentou manifestação requerendo a intimação pessoal do executado via whatsapp, indicando o seu número de telefone. Ocorre que, a intimação do executado para cumprimento de sentença deverá ocorrer, a princípio, no mesmo endereço em que fora citado na fase de conhecimento, posto que é neste local em que se presume que a parte possa ser encontrada. Além disso, ainda que a pessoa jurídica tenha sido intimada do cumprimento de sentença, não é possível considerar suficiente para fins de intimação a mera presunção de que a pessoa física tenha conhecimento do cumprimento de sentença em virtude disso. É necessária a formalização do ato nos autos. Em razão do exposto, indefiro o pedido formulado no ID197015354. À exequente para promover a distribuição da carta precatória no derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do cumprimento de sentença em relação ao segundo executado. Nas razões recursais, a agravante esclarece que o primeiro agravado foi intimado para a fase de cumprimento de sentença no mesmo endereço em que fora citado, que coincide com a sede da empresa, conforme AR de ID 184748702. Já o segundo agravado (pessoa física), entretanto, malgrado citado no endereço da empresa, lá não foi intimado para a fase de cumprimento de sentença por estar “ausente”, ID 184904172. Tendo em vista a localização – Unaí-MG –, o juízo determinou a intimação do segundo agravado por carta precatória. A agravante defende que postulou pela intimação eletrônica via whatsapp do segundo agravado, por ser mais célere e efetiva, além de não implicar em qualquer despesa (diferentemente da distribuição de carta precatória). Isso porque, por conta do descumprimento contratual dos agravados, a agravante amargou duplo prejuízo, o primeiro condizente ao pagamento aos agravados pelo serviço de marcenaria (que não foi entregue), e o segundo relacionado ao pagamento de novo profissional para a conclusão dos serviços pendentes (ainda não entregue). Aduz que tal situação onerou o orçamento familiar, de maneira que a agravante se sente injustiçada de ter que gastar mais dinheiro para tentar reaver aquilo que os agravantes – de forma ilícita, pois não cumpriram com suas obrigações contratuais –, embolsaram. Ademais, afirma que existem indícios da efetividade da intimação eletrônica, já que na página do Instagram (@atacadao_domarceneiro) do primeiro agravado há a informação de solicitação de “orçamento sem compromisso”, cujo telefone é o do segundo agravado, conhecido como Júnior. Ao final, requer a) o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a intimação eletrônica do segundo agravado, mediante o uso do aplicativo whatsapp; b) Subsidiariamente, o deferimento de atribuição de efeito suspensivo, sustando-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal; c) o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a decisão agravada e determinar a intimação eletrônica (por whatsapp) do segundo agravado. Preparo recolhido – Id. 60131861. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão que indeferiu, em cumprimento de sentença, a intimação pessoal de um dos executados/agravados via WhatsApp. A respeito da intimação via aplicativo de mensagens, esta Corte de Justiça, em consonância com a Resolução CNJ de n. 354, editou a Portaria GC 155/2020, em que possibilitou a prática de atos processuais via aplicativo de WhatsApp, tendo a posterior Portaria GC 34/2021 mantido a autorização, in verbis: “Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.” A respeito do assunto, já decidi anteriormente: (...) 2. Nos termos dos artigos 246 e 247, ambos do CPC, e da Portaria GC 34 de 2/3/2021, do TJDFT, é possível a utilização dos meios eletrônicos disponíveis para tentativa de citação e intimação do réu.2.1.É válida a citação da parte quando inequivocamente manifesta ciência do ato, recebendo a contrafé por meio de whatsApp, cuja confirmação se depreende do mecanismo de averiguação de recebimento da mensagem eletrônica. 2.3.A ferramenta tecnológica empregada na prática dos atos processuais não configura mera inovação legislativa no processo civil.2.4.Ante o comprovado pela Oficial de Justiça e pela certificação de recebimento da mensagem pela parte requerida, com a dupla checagem do 'whatsApp' (barras duplas em cor azul), tenho como válida a citação do requerido, ora recorrente, anotando, por registro final, que, mesmo citado, permaneceu inerte, motivo pelo qual, o decreto de revelia foi acertado. (...) (Acórdão 1854520, 07110474220208070006, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. PORTARIA GC 34/2021 DO TJDFT. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que rejeitou a alegação de nulidade da citação do agravante. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja declarada a nulidade da citação e, por conseguinte, se reconheça a nulidade da penhora dos direitos aquisitivos realizada sem a sua regular citação. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento no sentido de reformar a decisão impugnada para reconhecer a nulidade de citação e, por consequência disso, a nulidade da penhora dos direitos aquisitivos. 2. A respeito da intimação via aplicativo de mensagens, esta Corte de Justiça, em consonância com a Resolução CNJ de n. 354, editou a Portaria GC 155/2020, em que possibilitou a prática de atos processuais via aplicativo de WhatsApp, tendo a posterior Portaria GC 34/2021 mantido a autorização, nos seguintes termos: "Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício." 2.1. A Oficiala de Justiça certificou nos autos que procedeu à citação de Divino Gomes da Silva, CPF 780.412.362-20, por telefone, e que, após a leitura da ordem judicial, o executado recebeu a contrafé pelo aplicativa de Whattsapp, tendo havido confirmação de recebimento e leitura, porém consignou que o executado não respondeu à Oficiala e nem enviou seu documento de identidade. 2.2. No caso, não se pode aferir o efetivo recebimento da citação e a presença de elementos indutivos concernentes à identidade do citando, pois não houve resposta do executado quando do encaminhamento da suposta citação pela Oficiala de Justiça, nem mesmo o envio de seu documento de identidade. Ademais, colhe-se do print anexado aos autos que tampouco consta a foto do citando no perfil contatado. 2.3. Destarte, é nula a citação feita pelo Whatsapp quando inobservados os requisitos legais e regulamentares. 2.4. Precedente: "(...) 1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, conquanto seja possível a utilização de aplicativo de mensagens, como o Whatsapp, para realizar o ato de citação, necessário se faz que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, a confirmação escrita e a identificação do citando. 2. Não pode ser considerada válida a citação eletrônica, se não observados os requisitos legais e regulamentares." (07304678020228070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1787529, 07366650220238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Na presente hipótese, o Juízo de origem fundamentou o indeferimento do pleito relativo à intimação via WhatsApp, no fato de que “a intimação do executado para cumprimento de sentença deverá ocorrer, a princípio, no mesmo endereço em que fora citado na fase de conhecimento, posto que é neste local em que se presume que a parte possa ser encontrada.Além disso, ainda que a pessoa jurídica tenha sido intimada do cumprimento de sentença, não é possível considerar suficiente para fins de intimação a mera presunção de que a pessoa física tenha conhecimento do cumprimento de sentença em virtude disso. É necessária a formalização do ato nos autos”. Entretanto, a pessoa jurídica agravada foi intimada para a fase de cumprimento de sentença no mesmo endereço em que fora citado, que coincide com a sede da empresa, conforme AR de ID 184748702. Já o segundo agravado (pessoa física), malgrado citado no endereço da empresa, lá não foi intimado para a fase de cumprimento de sentença por estar “ausente”, conforme ID 184904172. Tendo em vista a localização – Unaí-MG –, o juízo determinou a intimação do segundo agravado por carta precatória. Tem-se, portanto, a citação válida apenas da pessoa jurídica (Id. 184748702), restando, ausente, a citação da pessoa física (Id. 184904172), que por residir fora do Distrito Federal, deverá ocorrer por carta precatória (Id. 18511899). Nesse contexto, em homenagem ao princípio da celeridade e da economia processual, não verifico óbice ao deferimento da intimação do executado pessoa física via WhatsApp, sendo observado os requisitos de validade do ato constantes da Portaria GC 34/2021 deste Tribunal. Assim, sem descurar da possibilidade de rever esse entendimento quando do exame do mérito, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora pelos motivos expostos. Diante disso, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para permitir a intimação eletrônica da pessoa física do executado/agravado (JUVECY VICENTE RIBEIRO JUNIOR), via WhatsApp, observadas, para tanto, as exigências contidas na Portaria GC 34/2021 deste Tribunal, para validade do ato. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator